Tribunal: TJMT
Processo: 1026671-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026671-94.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), VALDIRA AMBROSIO BARRETO DA SILVA - CPF: 241.877.471-68 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA - CANDIDATA APROVADA NA SEGUNDA COLOCAÇÃO - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO QUE DESIGNOU O CANDIDATO APROVADO EM QUINTO LUGAR - INADMISSIBILIDADE - DIREITO SUBJETIVO À DESIGNAÇÃO DA CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA - SÚMULA 15 DO STF - ORDEM CONCEDIDA.

Demonstrado que a impetrante melhor classificada no processo seletivo foi preterida na designação para o cargo de Diretora de Escola, aplica-se a Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, pela qual,
“dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Valdira Ambrosio Barreto da Silva
contra ato acoimado de ilegal imputado ao
Secretário de Estado de Educação Alan Resende Porto
, que a teria preterido na designação de Diretor Escolar ao deixar de observar a ordem de aprovação do processo seletivo.

Para tanto, a impetrante aduz, em breve síntese, que é Professora de Matemática efetiva na rede estadual de ensino desde julho/2012 e que, atualmente, exerce a função de Diretora Escolar na Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo, para a qual foi designada até 21/12/2022.

Narra que participou do processo seletivo para Diretores, disciplinado pelo Edital no 013/2022/GS/SEDUC/MT e pela Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT, tendo galgado a 2a colocação no Município de Jangada, sendo que a 1a aprovada no processo seletivo, Marcia Aparecida Cassini, optou por ser designada para Escola Estadual Benedita Augusta Lemes.

Diz que, não obstante ter figurado na 2a colocação, foi preterida no preenchimento da vaga de Diretora Escolar na Escola Estadual Arnaldo Estevão – onde ocupa a função desde 1o de outubro de 2021, em razão da designação do candidato
Blaiony de Paula Arantes Passos
, aprovado em 5o lugar no certame, para a função de Diretor da propalada unidade escolar, a partir de 04 de janeiro de 2023.

Nesse contexto, alega que tem direito líquido e certo de ocupar a vaga de Diretora Escolar na Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo, em caso de não preenchimento por outro candidato melhor colocado, sendo inadmissível que a vaga em questão seja preenchida pela convocação de candidato com colocação inferior – o que ocorrerá, com a manutenção do ato ilegal impugnado, uma vez que o servidor
Blaiony de Paula Arantes Passos
foi aprovado em 5o lugar no processo seletivo.

Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para determinar à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso que cumpra a ordem de aprovação do processo seletivo de Diretores 2023 e possibilite a ela, impetrante, a designação na função de Diretora Escolar na Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo, bem como a posse no dia 04 de janeiro de 2023, por ter sido aprovada em 2o lugar.

A liminar foi deferida em plantão judicial (id.157200687).

O Secretário de Estado de Educação não apresentou informações, apesar de devidamente intimado, conforme certidão de Id.156077190.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa refutando todos os argumentos do
writ
e, por conseguinte, pugnou pela denegação da segurança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela concessão da segurança (Id.164181157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
writ
impetrado por
Valdira Ambrosio Barreto da Silva
contra ato acoimado de ilegal imputado ao
Secretário de Estado de Educação, Sr.Alan Resende Porto
, que a teria preterido na designação de Diretora Escolar ao deixar de observar a ordem de aprovação do processo seletivo.

A impetrante explica que é Professora de Matemática efetiva na rede estadual de ensino desde julho/2012 e que, na propositura do
mandamus
, exercia a função de Diretora Escolar na “
Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo”
,

no Município de Jangada, para a qual foi designada até 21/12/2022.

Objetivando sua permanência na função exercida na citada escola, participou do processo seletivo para Diretores, disciplinado pelo Edital no 013/2022/GS/SEDUC/MT e pela Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT, tendo conquistado a 2a colocação no Município de Jangada.

Registra que a 1a aprovada no processo seletivo, Marcia Aparecida Cassini, optou por ser designada para Escola Estadual Benedita Augusta Lemes.

Contudo, não obstante ter figurado na 2a colocação, a impetrante foi surpreendida ao ser preterida no preenchimento da vaga de Diretora Escolar na
“Escola Estadual Arnaldo Estevão
”, deparando-se com a designação do candidato
Blaiony de Paula Arantes Passos
, aprovado em 5o lugar no certame, para a função de Diretor da propalada unidade escolar, a partir de 04 de janeiro de 2023.

Dessa feita, demandou o
writ
objetivando sua designação e permanência no cargo de Diretora Escolar na
“Escola Estadual Arnaldo Estevão
”.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico pela lista de resultado final do Processo Seletivo de Diretores 2023 que, de fato, a impetrante foi aprovada em 2o (segundo) lugar no Município de Jangada, enquanto o candidato Blaiony de Paula Arantes Passos ocupou a 5a (quinta) colocação.

Igualmente, apresentou outra lista de vagas remanescentes na qual consta o nome do Sr. Blaiony designado para a
“Escola Estadual Arnaldo Estevão
”, enquanto que o nome da impetrante não consta para Diretora nessa ou qualquer outra escola, mesmo tendo sido aprovada em 2o lugar.

Contra os documentos apresentados, o Estado justifica que a impetrante não se inscreveu para prorrogação, mas sim para vagas remanescentes, contudo, inexiste proibição de que a Diretora, aprovada para as vagas remanescentes, escolha a unidade escolar em que já ocupa o cargo de direção, em caso de existência de vaga.

No caso, tenho que resta nítida a preterição em razão da inobservância da administração pública na ordem de classificação dos aprovados no certame.

Nesse sentido, reza a Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal que,
“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.

Nessa circunstância, tenho que há o direito líquido e certo à impetrante na precedência na escolha e preenchimento da vaga de Diretora Escolar na Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo em relação ao candidato efetivamente designado,
Blaiony de Paula Arantes Passos
, que restou aprovado em 5o lugar.

Ante o exposto
, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, ratificando o deferimento da liminar, para que a impetrante
Valdira Ambrosio Barreto da Silva
seja designada para a função de Diretora Escolar na
“
Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023